Tribunal: TJSP
Processo: 0040634-49.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
RECURSO REPETITIVO - Reexame da matéria determinado pela Presidência da Seção de Direito Público - Inteligência do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
ACIDENTE DO TRABALHO - Controvérsia relativa aos índices de correção monetária e juros de mora - Acórdão que determinou a atualização dos valores em atraso pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, e, após, pelo IPCA-E - Temas 905

Ementa:
RECURSO REPETITIVO - Reexame da matéria determinado pela Presidência da Seção de Direito Público - Inteligência do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
ACIDENTE DO TRABALHO - Controvérsia relativa aos índices de correção monetária e juros de mora - Acórdão que determinou a atualização dos valores em atraso pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, e, após, pelo IPCA-E - Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal - Necessidade de adequação do julgado - Atrasados que devem ser corrigidos pelo INPC, de acordo com a Lei no 11.430/2006, até 29 de junho de 2009, com o advento da Lei no 11.960 - Após, a correção deve ser dar pelo IPCA-E, consoante entendimento do Pretório Excelso - Juízo de retratação necessário - Juros de mora, por outro lado, que estão de acordo com as decisões dos tribunais superiores - ACÓRDÃO ALTERADO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000895028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0040634-49.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante ROMULO TEIXEIRA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo
de retratação, ALTERARAM EM PARTE o acórdão.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0040634-49.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
2
VOTO No 3031
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0040634-49.2010.8.26.0564 - São Bernardo
do Campo
APELANTES E APELADOS: Rômulo Teixeira Alves e Instituto Nacional do Seguro
Social INSS
JUIZ: Jamil Nakad Júnior
RECURSO
REPETITIVO
-
Reexame
da
matéria
determinado pela Presidência da Seção de Direito
Público - Inteligência do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil.
ACIDENTE DO TRABALHO - Controvérsia relativa aos
índices de correção monetária e juros de mora -
Acórdão que determinou a atualização dos valores
em atraso pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, e,
após, pelo IPCA-E - Temas 905 do Superior Tribunal de
Justiça
e
810
do
Supremo
Tribunal
Federal
-
Necessidade de adequação do julgado - Atrasados
que devem ser corrigidos pelo INPC, de acordo com a
Lei no 11.430/2006, até 29 de junho de 2009, com o
advento da Lei no 11.960 - Após, a correção deve ser
dar pelo IPCA-E, consoante entendimento do Pretório
Excelso - Juízo de retratação necessário - Juros de
mora, por outro lado, que estão de acordo com as
decisões
dos
tribunais
superiores
-
ACÓRDÃO
ALTERADO EM PARTE.
Em cumprimento à decisão proferida pela egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, a controvérsia relativa aos índices de correção
monetária e juros de mora devem ser reexaminada pela Turma julgadora, nos
termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (folhas 222/223).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, vale lembrar o que foi decidido quanto aos
consectários legais da condenação principal:
“(...) sobre os atrasados incidem juros a partir do
mesmo momento definido na sentença, qual seja a
partir da juntada do laudo aos autos (25.08.2011 - fls.
56), de modo decrescente, mês a mês, na razão dos
índices oficiais da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009 (juros
da poupança, conforme art. 5o) (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0040634-49.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
3
O cálculo dos valores atrasados, no que tange à
correção monetária, será atualizado pelo IGP-DI até
o cálculo de liquidação e, após ele, pelo IPCA-E,
consoante orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada em sede de recurso
especial repetitivo (REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 22/04/2009, DJe de
20/05/2009).” (fls. 169/170).
O acórdão comporta alteração em parte.
Consoante o julgamento dos Recursos Especiais no 1.495.146/MG, no
1.492.221/PR e no 1.495.144/RS, selecionados como representativos da
controvérsia, para julgamento sob o rito dos repetitivos - Tema 905, pelo Superior
Tribunal de Justiça, foram definidas a seguintes teses:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. (...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária. (...)
3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem
segundo
a
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”
Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal igualmente concluiu o
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, em que foi reconhecida a
existência de repercussão geral, Tema 810, definindo que:
“1. (...) a fixação dos juros moratórios segundo o
índice
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0040634-49.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
4
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina”.
Nessa medida, foi confirmada a aplicação do IPCA-E como índice
de correção monetária:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza
assistencial da relação jurídica em exame (caráter
não-tributário) e (ii) manter a concessão do
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art.
20)
ao
ora
recorrido
(iii)
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo
a
remuneração
da
caderneta
de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”
Vale citar ainda trecho do voto do ministro Luiz Fux, relator do
precitado recurso extraordinário, em que se confirma a adoção do referido
índice:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e
com
o
propósito
de
guardar
coerência
e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas
ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária dos
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou
que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em
precatório deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0040634-49.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
5
aludido índice a todas as condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o
ente federativo de que se cuide.”
Nesse contexto, a atualização dos valores em atraso deve se dar
pelo INPC, de acordo com a Lei no 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei
8.213/91, como ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, até 29 de junho de
2009, com o advento da Lei no 11.960.
Após essa data, em razão da declaração de inconstitucionalidade
acima referida, os atrasados passam a ser corrigidos pelo IPCA-E, consoante o
entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, ressalto que os juros de mora estabelecidos na decisão ora
analisada estão de acordo com as decisões dos tribunais superiores nos referidos
temas.
Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de retratação, ALTERO EM
PARTE o acórdão.
MARCO PELEGRINI
Relator